Tribunal: TJBA
Processo: 0500531-69.2018.8.05.0006
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO n.
0500531-69.2018.8.05.0006

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADA: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA CONTRA O ESTADO DA BAHIA E O MUNICÍPIO DE
AMARGOSA
. PARTE PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. SENTENÇA
CONDENANDO
AMBOS OS ENTES
PUBLICOS
DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELO PROVIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RETORNO DOS AUTOS PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1002, DO STF. APLICAÇÃO. CONDENAÇÃO D
OS ENTES POLÍTICOS
NA VERBA HONORÁRIA. POSSIBILIDADE. DISTINGUISHING. AUSÊNCIA. SENTENÇA.
ACERTO
.
MANUTENÇÃO.
APELAÇÃO. DESPROVIMENTO. EXERCÍCIO DA RETRATAÇÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 0500531-69.2018.8.05.0006, tendo como litigantes os acima mencionados.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em exercer o juízo de retratação, para modificar o acórdão hostilizado e
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, na conformidade das razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.